Tribunal: TJSP
Processo: 1001256-24.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "ad causam"
– Instituição bancária – Empréstimo pessoal - Pedido de indenização por fraude- Ato ilícito imputado ao réu – Legitimidade do banco para responsabilização – Ocorrência:

– Tendo em vista que a causa de pedir repousa em ato ilícito imputado ao réu, que, na condição de fornecedor dos serviços bancários, teria atuado com desídia, possibilitando a

Ementa:
APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "ad causam"
– Instituição bancária – Empréstimo pessoal - Pedido de indenização por fraude- Ato ilícito imputado ao réu – Legitimidade do banco para responsabilização – Ocorrência:

– Tendo em vista que a causa de pedir repousa em ato ilícito imputado ao réu, que, na condição de fornecedor dos serviços bancários, teria atuado com desídia, possibilitando a ocorrência de fraude de que foi vítima a autora, de rigor o reconhecimento da pertinência subjetiva, sendo o banco parte legítima para responder a ação.

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO – ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR A HIGIDEZ DOS CONTRATOS - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE
– Não se cogita a validade da contratação bancária eletrônica, mas ao optar por aceitar referida modalidade, compete à instituição financeira garantir a segurança e higidez dos contatos - Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão do risco da atividade; culpa exclusiva da vítima não configurada:

- A instituição financeira responde objetivamente pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados em razão de defeito no serviço prestado, nos termos da Sumula 479 do STJ.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Cobrança de débito inexigível- empréstimo inexistente- Adimplemento pelo consumidor – Existência – Pagamento em dobro – Necessidade- Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CPC- Termo inicial- Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Havendo pagamento de débito inexigível por parte do consumidor, cabível a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, após a publicação do v. acórdão do julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Contrato de empréstimo pessoal declarado inexistente– Consumidor que teve de despender tempo útil para a solução de problema à que não deu causa – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Cabimento:

– Aplica-se a teoria do desvio produtivo para mensurar eventuais danos sofridos por consumidor para a solução de problema à que não deu causa- situação que ultrapassa o mero dissabor, afigurando-se fato que dá azo à indenização por danos morais.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.